Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006964-14.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MARINALVA JESUS SANTOS.
AGRAVADA: VAIR BATISTA DA SILVA DE JESUS.
Vistos.
Determino a remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que se manifeste sobre a petição de Id. 53358966, acerca da possibilidade de atuar na defesa da agravante até o final do processo.
Se positivo, fica d. representante desde já intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complemente a documentação obrigatória com a juntada das cópias indicadas no art. 1.017, § 3o, c/c o artigo 932, parágrafo único, do CPC, a fim de possibilitar a análise do vertente reclamo, tendo em vista a instabilidade de acesso aos processos de primeiro grau que correm em segredo de justiça no PJe.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator